Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720296-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECORRIDO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo, não prevendo como requisito a assinatura de duas testemunhas. 2. O documento escrito juntado ao processo, estabelecendo a remuneração do advogado em típico contrato de honorários pela prestação de serviços advocatícios, é considerado título executivo extrajudicial. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o contrato executado como título executivo extrajudicial, determinando o prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial. A recorrente aponta violação aos artigos 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e 24 da Lei 8.906/1994, porquanto a turma julgadora teria errado ao concluir que o fato de o termo de acordo entabulado entre as partes versar sobre honorários advocatícios basta para caracterizá-lo como um contrato dotado de força executiva extrajudicial, mesmo que não tenha sido assinado por duas testemunhas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 484, inciso III, do CPC e 24 da Lei 8.906/1994, uma vez que o entendimento exarado no acórdão quanto à desnecessidade da assinatura de duas testemunhas para o contrato de honorários tenha força executiva, encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994), que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas. 2. Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443050/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019) (g.n.). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1908967, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1798698/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 30/08/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o pelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029